Tribunal: STF
Processo: AI 405738
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 ACERCA DA
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
                         Hipótese em que ofensa à Carta da República,
 se existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
                         Agravo desprovido.